Tribunal: TJSP
Processo: 1001886-89.2025.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Plano de saúde. Cobertura para medicamentos indicados para tratamento de leucemia. Off label. Dano moral. Pedido julgado procedente. Recurso da ré não provido.
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais movida por beneficiária contra operadora de plano de saúde, alegando negativa indevida de cobertura para o medicamento Blincyto (Blinatumomabe),

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Contratos. Plano de saúde. Cobertura para medicamentos indicados para tratamento de leucemia. Off label. Dano moral. Pedido julgado procedente. Recurso da ré não provido.
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais movida por beneficiária contra operadora de plano de saúde, alegando negativa indevida de cobertura para o medicamento Blincyto (Blinatumomabe), prescrito para tratamento de leucemia.
Em Primeiro Grau, a demanda foi julgada procedente, condenando a ré ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.
A questão em discussão consiste em (i) negativa de cobertura para tratamento experimental (off label) alegada pela ré, e (ii) obrigação de indenizar por danos morais.
A negativa de cobertura não prevalece, pois o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a interpretação das cláusulas a favor do consumidor.
Comprovada a eficácia do tratamento através de evidências científicas, não há fundamento para considerar o tratamento como experimental, sendo obrigatória a cobertura.
Medicamentos devidamente registrados na ANVISA para tratamento de leucemia. Adequação à tese vinculante 990 do STJ.
A negativa de cobertura em situação de doença grave caracteriza inadimplemento contratual, que gera dano moral, conforme entendimento da Corte Superior. Indenização mantida.
Nega-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura para tratamento prescrito, com eficácia comprovada, caracteriza falha na prestação de serviços. 2. A negativa de cobertura de seguro saúde em situação de doença grave gera dano moral.